Tribunal: STF
Processo: AI 523141
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:	Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. Matéria 
   infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 
   Inadmissibilidade do Recurso Extraordinário. 
Discussão acerca do 
   reconhecimento de causa extintiva de punibilidade, tal como versada 
   nestes autos, reduz-se à interpretação e à aplicação de matéria 
   infraconstitucional.
Não cabe recurso extraordinário para discutir 
   ofensa reflexa ou indireta à Constituição. Precedentes.
Agravo 
   Regimental ao qual se nega provimento.